Tribunal: TJMT
Processo: 1024955-95.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024955-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 26.586.040/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1024955-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ACÁCIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DIVERSA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ANTE A CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO CONSONANTE ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA EM SÚMULA E EM RECURSO REPETITIVO RESP 1.104.900/ES - TEMA 103, E PRECEDENTES DO STJ.

SÚMULA 393/STJ, DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE, NÃO DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A exceção de pré-executividade consiste num incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente aceito na jurisprudência. E, de acordo com a jurisprudência do STJ, pode o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a presença de excesso de execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1024955-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ACÁCIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ACÁCIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença n. 0011838-10.2007.8.11.0002, proposta em desfavor de BANCO SAFRA S/A, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para tornar inexigível somente a devolução do valor do veículo, nesta demanda.

Em suas razões, a parte agravante, sustenta que a matéria alegada em exceção de pré-executividade não pode ser oposta em execução de título judicial, notadamente, porque tal medida tem âmbito restritivo e não pode ser atingida pela preclusão.

Aduz que o agravado busca rediscutir matérias esposadas na sentença pela qual, já transitou em julgado, sem interposição de recurso, logo, a tese defensiva deveria ter sido arguida em via própria, qual seja, os embargos de declaração ou apelação e não por meio do incidente sumário (exceção de pré-executividade).

Pontua, por fim, a ofensa à coisa julgada, razão pela qual, requer seja conhecido o recurso e provido para reformar a decisão agravada, e rejeitar a exceção de pré-executividade em seu mérito.

Preparo recursal (Id. 187397192).

Não houve pedido de liminar.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Id. 187671534).

Contrarrazões apresentada pelo agravado (Id. 191228156).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 192614693).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1024955-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ACÁCIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto é tempestivo e guarda os demais requisitos de admissibilidade, de forma a trazer o seu conhecimento.

Passado este ponto, entra-se na sua análise.

Trata-se de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta em cumprimento de sentença n. 0
011838-10.2007.8.11.0002.

Versa os autos que, no curso da ação originária, o banco agravado, por desídia, deixou de promover os atos necessários ao regular deslinde da ação, ocasião que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, sendo o banco condenado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de honorários sucumbenciais.

No mesmo ato sentencial, o juízo consignou: “
caso tenha havido a apreensão do bem, determino que o autor processa a devolução do mesmo ou na impossibilidade de fazê-lo, que deposite o valor de mercado, tendo por base a tabela FIPE a época da apreensão. Caso tenha sido vendido, que deposite o valor da venda do veículo, ressaltando que os valores deverão estar devidamente corrigidos.
”

Ocorre que, no curso da primeira ação, o banco agravado promoveu a distribuição de nova ação de busca e apreensão em alienação fiduciária distribuída sob o n. 0010535-14.2014.8.11.0002, na data de 19.05.15, sendo o veículo apreendido nestes autos.

Em seu cumprimento de sentença promovido na ação de n.
0
011838-10.2007.8.11.0002, a agravante objetiva receber os honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) e a devolução do valor do veículo apreendido na ação de n. 0010535-14.2014.8.11.0002.

O agravado quando intimado para cumprir a obrigação, ofereceu exceção de pré-executividade.

De acordo com a decisão proferida (Id. 129737659), o juízo singular “
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada para tornar
inexigível somente a devolução do valor do veículo, eis que o bem fora apreendido em outra demanda, qual seja, ação de busca e apreensão de n 0010535-14.2014.8.11.0002 (Id. 62566097 – Pág. 67)
, determinando o prosseguimento do feito apenas em relação ao cumprimento dos honorários de sucumbência”
.

Eis a insurgência recursal da agravante.

Pois bem.

Não obstante a irresignação da parte agravante, não foram trazidos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada.

Segundo entendimento doutrinário:

“A exceção de pré-executividade é a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva, por qualquer das partes, na qual se argui matérias processuais de ordem pública (requisitos, pressupostos e condições da ação executiva), bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que, cabalmente, passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída, em qualquer grau de jurisdição, por simples petição e procedimento próprio, que suspende o processo até seu julgamento definitivo, visando à desconstituição da ação executiva e a sustação dos atos de constrição do patrimônio do executado”
(A exceção de pré-executividade e o juízo de admissibilidade na ação executiva Lenice Silveira Moreira).

Sobre o tema, veja-se ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, em sua obra “Processo de Execução e Cumprimento da Sentença”:

“Não é correto, outrossim, imaginar que apenas as questões de direito podem ser objeto de arguição por via da petição intitulada de exceção de pré-executividade. Qualquer fato que determine a inviabilidade da execução cabe em seu âmbito. (...) Se o executado dispõe de prova documental pré-constituída inequívoca, a questão torna-se pura quaestio iuris, de modo a permitir seu imediato enfrentamento. As causas extintivas da obrigação exequenda comportam-se na objeção de não-executividade, desde que provadas por documentação idônea, já que a inexistência ou inexigibilidade do débito ajuizado corresponde à falta de condição de procedibilidade in executivis, por definição da própria lei”
.

Neste sentido também é a jurisprudência pacífica do C. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceçao de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJE 14/05/2021).

O instituto da exceção de pré-executividade, é, inclusive, mencionado na Súmula 393 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula n. 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.”

No caso em tela, aduz o agravado que o valor atribuído ao título executivo encontra-se incorreto e excessivo, pois, acrescentou valores referente à apreensão do veículo que não foi apreendido nesta ação, mas, sim, apreendido em ação diversa (0010535-14.2014), logo, o título não é exequível.

De outro norte, a agravante, alega que não há qualquer especificação na sentença sobre o veículo (
0
011838-10.2007), e sendo o veículo apreendido, mesmo que em processo diverso, o agravado não procedeu à devolução do veículo, não depositou os valores e não recorreu, precluindo o direito de rediscutir a matéria em razão da ofensa à coisa julgada.

Aqui, nesta parte, importante ressaltar a confusão processual praticada pela parte agravante, na medida que busca devolução de valores do veículo que fora aprendido em autos diversos do aqui discutido. Tal iniciativa deveria ser postulada diretamente nos autos que houve o cumprimento da liminar de apreensão do veículo.

Cumpre ponderar ainda, que como se sabe, a exceção de pré-executividade se presta apenas à alegação de matérias cognoscíveis de ofício e cabalmente demonstradas, e, portanto, não há espaço para dilação probatória.

Conforme já destacou o Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp 1.110.925/SP (1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE de 04.05.2009), representativo de controvérsia repetitiva,
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

No caso, a matéria debatida na exceção de pré-executividade diz respeito à iliquidez do título executivo. Observe-se ainda que as provas documentais são suficientes para análise da questão referente à iliquidez do título (ausência de execução liminar e apreensão do veículo nos autos de n.
0
011838-10.2007), motivo pelo qual não se vislumbra a necessidade de dilação probatória.

Portanto,
estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça,
não vejo razões para modificar a decisão singular.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a r. decisão do Juízo
“a quo”
, pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, ficam as partes cientificadas de que a eventual oposição de embargos declaratórios com propósitos protelatórios contra esta decisão, poderá importar na imposição da multa prevista no
parágrafo 2º
do art.
1.026
do
CPC/15
e, na reiteração, no seu agravamento, nos moldes prescritos no parágrafo 3º do mesmo dispositivo processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024